Tribunal: TJSP
Processo: 1504399-15.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-04
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Defesa pugna pela desclassificação para o art. 28 do mesmo Diploma. Impossibilidade. Possível a aplicação da redutora do §4o do art. 33 da Lei Antidrogas em seu patamar máximo. Recurso parcialmente provido.